Tribunal: TJBA
Processo: 8001380-64.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001380-64.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:

APELADO: CORNELIA CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E REEXAME NECESÁRIO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
MUNICÍPIO DE ARACI.
SERVIDOR PÚBLICO
.
PROGRESSÃO

VERTICAL
POR TITULAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS N
A
LEI MUNICIPAL Nº
08/2004
DEVIDAMENTE ATENDIDOS. RETROATIVO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE
PROGRESSÃO
.
PROVA NOS AUTOS. CABIMENTO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONSOANTE ORIENTAÇÃO RECENTE CONSTANTE DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, AS PARCELAS VENCIDAS DEVEM SER ATUALIZADAS MONETARIAMENTE, DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO DEVIDA, PELO IPCA-E, E ACRESCIDAS DE JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, DESDE A CITAÇÃO, ATÉ A DATA DE VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021, QUANDO, ENTÃO, PASSARÃO A SER ACRESCIDAS TÃO SOMENTE DA TAXA SELIC, ÍNDICE QUE COMPREENDE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DEVEM SER RETIFICADOS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DICÇÃO DO § 4º, INC. II DO ART 85 DO CPC/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, NESTES ASPECTOS. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inobstante as razões do ente municipal lançadas na petição recursal, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, uma vez que
o Réu deixou de pagar à autora as diferenças de remuneração decorrentes da mudança de nível, a partir do protocolo do requerimento administrativo de promoção.

Do exame dos autos, infere-se da leitura
do documento constante do
ID
48024955
, que o requerimento administrativo foi protocolado pela apelada no dia
10/10/2018
,
e que esta passou a perceber as parcelas relativas ao pagamento da progressão tão somente a partir de
dezembro de 2019
.

Diante disso, impõe-se reconhecer o direito da servidora à diferença remuneratória referente à progressão vertical concedida, não demandando retoques a sentença recorrida neste tocante.

Relativamente aos consectários da mora, convém ressaltar recente modificação, constante do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113
1
, vigente desde 09 de dezembro de 2021, envolvendo as discussões e condenações da Fazenda Pública,
in verbis
:
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
,
inclusive do precatório
, haverá a incidência,
uma única vez
, até o efetivo pagamento,
do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente.

Logo, a partir da vigência da aludida Emenda, altera-se os consectários, substituindo a forma prevista no Tema 905 do STJ, até então utilizada, para aplicar a Taxa Selic. Dessa forma, as parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação devida pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice que compreende correção monetária e juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001380-64.2020.8.05.0014
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ARACI
e como apelada
CORNELIA CARDOSO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .